Tribunal: TJMT
Processo: 0001238-75.2016.8.11.0078
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001238-75.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), KOHLER CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 09.146.918/0001-18 (APELADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO INCIDENTE. PRAZO TRIENAL. CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTA NO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão nos autos é reaver o que foi pago a maior pela prestação dos serviços, e não reclamação sobre o serviço em si, de modo que não se pode concluir a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e o prazo prescricional ali previsto. O fundamento utilizado incidiu sobre o enriquecimento sem causa (pagamento indevido, erro setor financeiro), nos termos do artigo 884 e seguintes do Código Civil. E, por ocasião do recurso defende a aplicação da legislação consumerista, que não vem ao caso em questão, caracterizando inovação recursal. Para o caso, incide o prazo prescricional de três anos, conforme o artigo 206, parágrafo terceiro, inciso IV do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001238-75.2016.8.11.0078 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SAPEZAL

APELANTE: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

APELADO: KOHLER CONSTRUCOES LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos de Ação de Repetição de Indébito ajuizada em face de KOHLER CONSTRUCOES LTDA – EPP, que julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC. Condenou a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que ajuizou ação de repetição de indébito visando a reparação dos danos materiais causados pela empresa requerida após a sua contratação para realização de obras civis, com a prestação de serviços realizada de forma contínua compreendendo o período de maio a setembro de 2012;

após a conclusão das obras, foi apurado pagamento a maior na quantia de R$ 36.200,00, ocasião em que o apelado foi notificado extrajudicialmente para que efetuasse a restituição do valor, tendo o mesmo contranotificado informando que foram realizados outros serviços além do contratado, motivo pelo qual, não iria restituir a importância cobrada; a presente demanda se originou da contratação da requerida para a prestação de serviços de construção/ edificação, figurando o requerente como destinatário final da contratação realizada e, como tal, deve ser observada a legislação consumerista; fundamenta a incidência do prazo de cinco anos; a interrupção do prazo prescricional, quando a parte apelante enviou notificação extrajudicial, informando o ocorrido e solicitando a devolução dos valores em 14/06/2013; considerando a distribuição da ação ter ocorrido em 12.07.2016 e analisando os fundamentos contidos na r. sentença recorrida, observa-se que a pretensão para restituição dos valores pagos não está prescrita devido a aplicabilidade do prazo previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença determinando o retorno dos autos à 1ª instância para novo julgamento, qual seja, se pronunciar quanto ao mérito diante das provas já produzidas, ou, se assim entender, julgar de plano tal matéria, nos termos do disposto no artigo 1.013, §3º e 4ºdo Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos de Ação de Repetição de Indébito ajuizada em face de KOHLER CONSTRUCOES LTDA – EPP, que julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC. Condenou a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A insurgência recursal do apelante consiste em que a relação entabulada é consumerista, e o prazo para reaver o que foi pago a maior é de cinco anos.

Da análise dos autos, foi celebrado contrato entre as partes para prestação de serviço na área de construção civil, no ano de 2012, e executados os serviços, segundo alude o próprio apelante.

Na inicial, o apelante alega
“por um erro do setor financeiro do REQUERENTE foram feitos pagamentos superior ao que foi fixado em Contrato e avençado entre as partes, sendo superior em R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais)”.

A pretensão nos autos é reaver o que foi pago a maior pela prestação dos serviços, e não reclamação sobre o serviço em si, de modo que não se pode concluir a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e o prazo prescricional ali previsto.

O fundamento utilizado pelo apelante incidiu sobre o enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 e seguintes do Código Civil. E, por ocasião do recurso defende a aplicação da legislação consumerista, que não vem ao caso em questão, caracterizando inovação recursal.

Para o caso, incide o prazo prescricional de três anos, conforme o artigo 206, parágrafo terceiro, inciso IV do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”.

Desse modo, o pagamento de 2012, e a ação ajuizada em 2016, impõe-se a prescrição, e como pontuado em sentença, ainda que considerada a notificação extrajudicial de 2013, ocorre da mesma forma, a prescrição trienal.

Não há reclamação de prestação de serviço, mas sim a pretensão de reaver o que entende ter pago a maior, o que foi constatado após o prazo prescricional.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é de que a pretensão de ressarcimento fundada no enriquecimento sem causa prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.861.563/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE OU SEGURO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não demonstrada a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, quanto à matéria impugnada em embargos de declaração, relativa ao artigo 205 do Código Civil de 2002, pois foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes. 2. A discussão acerca da cobrança de valores indevidos em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde, ainda vigente, com a pretensão de nulidade de cláusula de reajuste das mensalidades se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 205 do CC/2002. Precedentes. 3. A Segunda Seção, quando do julgamento de recursos especiais representativos da controvérsia, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para exercício da pretensão de declaração de abusividade de cláusula do contrato do plano de saúde cumulada com pedido de repetição de indébito é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, inciso IV, do Código Civil (REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10.08.2016). Desse modo, os efeitos pecuniários da declaração de abusividade da cláusula contratual de reajuste do plano de saúde, quando ocorrido efetivo pagamento indevido, deve retroagir aos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Assim, não merece reforma o acórdão estadual que aplicou a prescrição trienal. 4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.937.176/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - TERMO INICIAL - TEORIA DA ACTIO NATA - CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA. . Segundo a teoria da actio nata acolhida pelo art. 189, CC, a fluência do prazo prescricional não se dá obrigatoriamente no momento da lesão ao direito, mas quando o titular do direito violado obtém a ciência inequívoca da violação e da extensão de seus efeitos. 2. Nos termos do art. 206, §3º, inciso IV, CC, à pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa aplica-se o prazo prescricional trienal, no caso, contado a partir do conhecimento, pela parte autora, do fato que gerou o locupletamento indevido do réu. 3. Apelação provida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.034544-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 27/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRAZO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - CÓDIGO CIVIL - OCORRÊNCIA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE - Como se vê da petição inicial, a pretensão da parte apelante envolve um ressarcimento de enriquecimento sem causa ou até mesmo uma reparação tipicamente civil. - Se cuida a ação de pedido de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou de reparação civil, se aplica as regras da legislação civilista, mais precisamente a contida no art. 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil, que prevê o prazo de três anos para a configuração da prescrição. - Se a ação foi ajuizada pela parte autora mais de seis anos após o surgimento do seu direito de ação, o acolhimento da prejudicial de mérito é medida que se impõe. - A prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.025290-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022).

Dessa forma, incidente a prescrição.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023